Tribunal: TCU
Processo: 012.474/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1901/2021-TCU-Plenário Considerando que o Ministério da Infraestrutura encaminhou extratos do planejamento de desestatizações, por meio de arrendamento portuário, dos terminais PAR32 e PAR50, localizados no Porto de Paranaguá/PR, IMB05, localizado no Porto de Imbituba/SC, e POA01, localizado no Porto de Porto Alegre/RS; Considerando que, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, os arrendamentos IMB05 e POA01 apresentam baixo risco e materialidade em comparação a outros empreendimentos do setor portuário, especialmente com o terminal PAR 50, também objeto dos presentes autos; Considerando a baixa materialidade e risco do terminal PAR 32 e a apresentação, por interessado na licitação do Terminal PAR 32, de documentos sobre possível irregularidade na alteração dos investimentos previstos, após audiência pública; Considerando o princípio da significância, bem como da otimização dos trabalhos e dos recursos disponíveis, e buscando dar maior efetividade à atuação do TCU, conforme preconizado na na Instrução Normativa TCU 81/2018; Considerando que o controle externo dos futuros atos administrativos dos arrendamentos poderá ocorrer em sede de denúncias ou representações, ou mesmo por iniciativa própria deste Tribunal, caso cheguem ao seu conhecimento indícios de irregularidades sobre os procedimentos adotados nas licitações e contratações; Considerando, por fim, as análises empreendidas pela unidade técnica sobre o escopo da necessária fiscalização do terminal PAR 50; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, inciso V, alínea "a", e 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 2o, § 1o, 3o e 5o, da IN-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: autorizar o escopo da fiscalização para os terminais PAR 50 e PAR 32, nos termos propostos pela unidade técnica; dispensar o exame da documentação relativa aos arrendamentos IMB05 e POA01, informando ao Ministério da Infraestrutura e à Antaq que os processos de arrendamento desses terminais podem ser ultimados, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; e, restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para continuidade do feito. 1. Processo TC- Processo 012.474/2021-5 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Interessado: Empresa de Planejamento e Logística S.A. (15.763.423/0001-30) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Annya Kizzy Boaventura Pereira (22875/OAB-DF) e outros, representando Empresa de Planejamento e Logística S.a.; Adriano Dutra Emerick (45.133/OAB-PR), representando Fts Participacoes Societarias S.a.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.